Tribunal: STF
Processo: Inq 133
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-29
Data de publicação: 1984-08-29

Ementa:
INQUERITO. REJEIÇÃO DA DENUNCIA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 138 E 139.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES DE VEREADOR, DIANTE DE NOTICIA DOCUMENTADA
ACERCA DE IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO PREFEITO. INTENÇÃO DE
APURAÇÃO DOS FATOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA, DESDE LOGO,
ANIMUS INJURIANDI VEL CALUMNIANDI, NA MEDIDA EM QUE O PEDIDO DE
INFORMAÇÕES, COMO FORMULADO, SE COMPORTA DENTRO DO JUS INSPECTIONIS,
INSITO NA FUNÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. O ACUSADO NÃO AFIRMOU QUE OS
FATOS NOTICIADOS, ATRIBUIDOS AO PREFEITO, FOSSEM VERDADEIROS.
DENÚNCIA REJEITADA.